Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700412-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITACY RIGOTTI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o disposto na Lei n. 12.016/2009 e nos arts. 176 e seguintes do CPC, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora